Tribunal: CARF
Processo: 14485.000793/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000793/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
LANXESS IND. DE PRODUTOS QUÍMICOS E PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2005 a 31/05/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. .
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-15.697 – 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI)
(e.fls. 183/188), que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou
procedente o lançamento relativo ao Auto de Infração – Debcad no 37.012.997-0, no valor
original de R$ 91.751,00, com ciência em 30/07/2007, por intermédio de procurador
devidamente habilitado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000793/2007-51
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000793/2007-51

Consoante o “AI - Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fl. 7), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido ao
disposto no artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (RPS), devido a constatação de que a pessoa jurídica
autuada apresentou as Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP’s), das competências de 02/2005, 03/2005, 04/2005,
05/2005, 06/2005, 07/2005, 02/2006, 03/2006, 04/2006 e 05/2006. com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas.
Ainda nos termos do Relatório, a pessoa jurídica omitiu nas GFIP’s apresentadas
os valores pagos a seus segurados empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) ou de Programa de Participação de Resultados (PPR), em desconformidade com a
legislação pertinente, com especial destaque para a Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Tais pagamentos, a título de PLR, não foram incluídos pela autuada na base de cálculo das
contribuições, entretanto, por não atenderem aos preceitos normativos legais, foram considerados
pela autoridade lançadora, como componente do salário de contribuição, As contribuições
previdenciárias devidas, decorrentes dos pagamentos efetuados aos empregados a título de
PLR/PPR foram apuradas por meio da NFLD no 7.112.554-5, de 30/07/2007, processo
administrativo no 14485.000771/2007-91, julgado nesta mesma sessão de julgamento. As
características e dosimetria da multa aplicada encontram-se descritas no “AI - Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa” (e.fl. 8).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação do
lançamento, documento de e.fls. 41/54, onde preliminarmente requer o sobrestamento da
presente autuação até o julgamento da NFLD no 7.112.554-5, de 30/07/2007, processo
administrativo no 14485.000771/2007-91, por entender tratar-se de questão prejudicial. Ainda em
sede preliminar, informa o pagamento parcial do lançamento, relativo ao processo no
14485.000771/2007-91, e pleiteia que seja proporcionalmente reduzido o valor da multa
aplicada, mediante relevação, nos termos do §1o do art. 291 do Decreto 3.048, de 6 maio de
1999 – Regimento da Previdência Social (RPS).
Em continuidade, passa a autuada a discorrer sobre as irregularidades apontadas
pela fiscalização relativamente aos pagamentos a título de PLR/PPR, que foram objeto de
lançamento das contribuições previdenciárias e de terceiros no processo no 14485.000771/2007-
91, defendendo a lisura de tais pagamentos. Ao final, volta à penalidade aplicada, argumentando
que: “Por mais grave que seja o ilícito praticado, o que evidentemente não é o caso, não se
justifica a fixação de uma penalidade que exproprie o sujeito passivo de parcela de seu
patrimônio.” Complementa que, admitir e manter a multa em discussão seria permitir que a
suposta infração fosse penalizada duplamente, tendo em vista que o mesmo assunto é objeto de
questionamento na NFLD sobre a qual também é aplicada penalidade.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento e mantido integralmente o
crédito tributário lançado, sendo exarada a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2005 a 31/05/2006
O contribuinte deve informar mensalmente a Receita Previdenciária por intermédio de
GFIP, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da Receita.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000793/2007-51

São condições essenciais para relevação da multa: o pedido dentro do prazo de defesa, o
infrator ser primário, a correção da falta dentro do prazo de impugnação e a inexistência
de' circunstâncias agravantes, conforme preceitua o art. 291 §1° do Decreto 3.048/99,
com a alteração do Decreto 6.032/07.
Lançamento Procedente.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 199/209), onde reitera os
argumentos de defesa apresentados na impugnação e novamente requer o sobrestamento da
presente autuação até o julgamento da NFLD no 7.112.554-5, de 30/07/2007, processo
administrativo no 14485.000771/2007-91, novamente sob argumentos de tratar-se de questão
prejudicial ao presente lançamento.
Notícia ainda o pagamento parcial da Notificação no valor de R$ 439.732,00,
relativa ao lançamento das contribuições (processo no 14485.000771/2007-91), reconhecendo a
ocorrência de equívoco em seus sistemas de pagamento, donde resultou a falta de recolhimento
do valor reconhecido como devido e devidamente quitado. Pleiteia assim, novamente. que seja
reconhecido o seu pagamento e que a multa consignada no presente Auto de Infração seja
proporcionalmente reduzida. Afirma presentes todos os pressupostos do §1o do art. 291 do RPS e
requer a relevação da penalidade, relativamente à parte regularizada mediante o pagamento do
valor correspondente às contribuições lançadas, proporcionalmente ao valor reconhecido como
devido.
Na sequência, discorre sobre as principais linhas de defesa aduzidas no processo
relativo ao lançamento das obrigações principais e apresenta a seguinte conclusão/pedido:
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
37. Por todo o exposto onde cabalmente demonstrado que os Acordos de PLR firmados
pela Recorrente atendem aos requisitos da legislação em vigor, pelo que não merece
prosperar o AI em questão. Nesse sentido, pode-se concluir que:
(i) o lançamento efetuado pela D. Fiscalização por meio da NFLD foi impugnado pela.
Recorrente, motivo pelo qual se impõe o sobrestamento do presente AI, ao menos até o
julgamento definitivo da referida NFLD, uma vez que são questões prejudiciais ao
julgamento do presente AI; e
(ii) a Recorrente já recolheu integralmente os valores questionados na NFLD,
referentes aos pagamentos feitos aos gerentes e diretores para o ano de 2004, diretores
para o ano de 2005 e o excedente pago aos gerentes em 2005, pelo que a multa deve ser
proporcionalmente reduzida.
38. Dessa forma, requer-se seja o presente AI sobrestado até o julgamento definitivo da
NFLD, uma vez que são questões prejudiciais ao julgamento do presente Recurso
Voluntário. Além disso, independentemente de qualquer discussão, deve o presente AI
ser parcialmente reduzido, em virtude do pagamento parcial dos valores contestados na
NFLD. Por fim, requer-se seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido,
com o objetivo de reformar a decisão recorrida e cancelar integralmente o Auto de
Infração, com o conseqüente arquivamento do processo administrativo.
39. Destaca-se, ainda que a Recorrente possui interesse em realizar sustentação oral
perante este Conselho de Contribuintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000793/2007-51

A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
20/03/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 191. Tendo sido o recurso protocolizado
em 18/04/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 199), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP, considera-
se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, a presente autuação decorre de descumprimento de obrigação
acessória vinculada a obrigação principal, devido à omissão de fatos geradores em GFIP.
Defende a autuada o sobrestamento do julgamento do presente procedimento até decisão final de
mérito relativamente ao processo em que se discute a obrigação principal, correspondente à
NFLD no 7.112.554-5, de 30/07/2007, processo administrativo no 14485.000771/2007-91, por
entender tratar-se de questão prejudicial ao presente lançamento..
Ocorre que o processo no 14485.000771/2007-91, foi apreciado nesta mesma
sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária.
Ao ser apreciado o recurso relativo ao processo de exigência da obrigação
principal, entendeu o colegiado pelo provimento do recurso, em face do empate no julgamento,
aplicando-se assim a determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020. Tudo conforme o Acórdão no
2202-009.112, cuja decisão, constante da respectiva ata publicada, abaixo se transcreve:
Relator(a): MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Processo: 14485.000771/2007-91
Recorrente: LANXESS IND PROD QUIM PLASTICOS LTDA e
Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO: 2202-09.112
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à contestação do
percentual de multa aplicada, e, na parte conhecida, por determinação do
art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no
13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos
(relator), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz
Accioly e Ronnie Soares Anderson, que negaram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
Portanto, uma vez afastada a exigência da obrigação principal, por suposto
pagamento a menor de contribuições e ausência de declaração em GFIP dos pagamentos
efetuados a título de PLR e PPR, forçoso concluir que deixa de existir a obrigação acessória
consequente constante do presente lançamento. É que, se tratando de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser
replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o
resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental
Considerando que o único objeto da lide é o lançamento de multa pela falta de
informação em GFIP dos pagamentos efetuados a título de PLR e PPR, cujo lançamento foi
afastado no julgamento do processo administrativo no 14485.000771/2007-91, da mesma forma
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000793/2007-51

do quanto decidido no procedimento relativo à cobrança da contribuição, deve também ser
afastada a presente exação por descumprimento de obrigação acessória.
Nesses termos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital